Tribunal: TJSP
Processo: 1171410-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA/EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pretensão de perdas e danos fundada em inadimplemento contratual. Aplicável ao caso prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205, caput, do Código Civil. Precedentes do C.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA/EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pretensão de perdas e danos fundada em inadimplemento contratual. Aplicável ao caso prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205, caput, do Código Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. MÉRITO. Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial. Cláusula 3.2 do contrato que prevê o pagamento de percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor em atraso em caso de inadimplemento. Descumprimento contratual incontroverso nos autos. Validade da cláusula em questão, com fundamento no art. 389 do Código Civil, livremente pactuada entre as partes, ambas empresas de grande porte, no exercício da autonomia privada e da liberdade contratual asseguradas pelo ordenamento jurídico. Ausente hipótese de hipossuficiência ou vulnerabilidade a autorizar a redução de seu valor. Alegação de excessividade afastada, observando-se o pacta sunt servanda. Sentença mantida. Recurso não provido.